Tribunal: TJMT
Processo: 0014262-54.2009.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014262-54.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONEY CANDIDO DA SILVA - CPF: 571.023.681-00 (APELANTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), MARCOS DA CONCEICAO AMORIM - CPF: 581.388.031-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO TEIXEIRA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ

– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DOS RECURSOS PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

- A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP.

- Necessário que se declare extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP, havendo transcorrido entre a dada d
o recebimento da denúncia
e a da publicação da sentença
condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação,
lapso temporal superior a 12 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição.

-
A declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame dos recursos da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Roney Candido da Silva
e
Marcos da Conceição Amorim
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande -MT.,
nos autos da Ação Penal n. 0014262-54.2009.8.11.0002, pela qual foram condenados ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
54 dias-multa
, pela autoria do crime de
Extorsão majorada
previsto no
art. 158, § 1º, do CP
.

Nesta instância revisora, os Apelantes suscitam
preliminarmente
, a
nulidade do feito
devido ao “recebimento tácito” da denúncia e pela
ausência
, nos autos, dos
arquivos audiovisuais
referentes às audiências realizadas nos dias 25/11/2009 e 09/12/2009.

No mérito
buscam ser
absolvidos por falta de prova
, almejando caso vencidos nessa tese a fixação da
pena-base no mínimo
legal e a
exclusão
da majorante referente ao
emprego de arma de fogo
(ambos), o afastamento da determinação de
colheita de material para armazenamento em banco de dados
(ambos), o afastamento da condenação à
perda do cargo público
(Marcos) e a
detração
do período de prisão provisória (Roney). (Ids. 197044683 e 197044684).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pela
rejeição

das preliminares
e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 197044708
)
.

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
PGJ
opina pela
extinção da punibilidade
dos Apelantes, mediante o reconhecimento da
prescrição retroativa
, com a consequente
extinção do apelo sem julgamento de mérito
, opinando, caso não acatada a sugestão, pela
rejeição das preliminares e o parcial provimento
dos recursos (Id. 198787191).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. PRELIMINAR PGJ: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – TRANSCURSO DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 2. RECURSOS DA DEFESA: 2.1. PRETENDIDA A NULIDADE DO FEITO POR RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA (APELANTES MARCOS E RONEY) – INVIABILIDADE – A AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA TRATA-SE DE MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO ACARRETA NULIDADE – 2.2. PRETENDIDA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE MÍDIAS (APELANTES MARCOS E RONEY) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 2.3. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (APELANTE MARCOS) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA DO APELANTE – 2.4. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE (APELANTES MARCOS E RONEY) – IMPOSSIBILIDADE – INOBSTANTE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, FORAM NEGATIVAS AS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME COM FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL, DEVENDO SER AFASTADO – 2.5. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (APELANTES MARCOS E RONEY) – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA FOI EFETIVAMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS – 2.6. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO (APELANTE MARCOS) – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SÃO FACULTADOS AO JUÍZO A SUA INCIDÊNCIA – 2.7. PRETENDIDA A DETRAÇÃO PENAL (APELANTE RONEY) – IMPOSSIBILIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA MUDAR O REGIME INICIAL IMPOSTO – COMPETÊNCIA DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2.8. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO PARA ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS (APELANTES MARCOS E RONEY) – POSSIBILIDADE – CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO ESTÁ ENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 9ºA, DA LEP, POSTO QUE NÃO SE TRATA DE CRIME DOLOSO COMETIDO COM VIOLÊNCIA GRAVE À PESSOA, MAS SIM, COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA - PARECER PELA PRESCRIÇÃO E, EM CASO DE NÃO ACOLHIMENTO, PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Roney Candido da Silva
e
Marcos da Conceição Amorim
buscam desconstituir, neste Recurso de Apelação Criminal, sentença pela qual foram

condenados ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos e 4 meses de reclusão
e ao pagamento de
54 dias-multa
pela autoria do crime de Extorsão majorada previsto no
art. 158, § 1º, do CP
.

A
denúncia foi recebida no dia
15/10/2009

(Id. 197044663
)
,
a
sentença

condenatória foi publicada
nos termos do art. 389 do CPP em 23/02/2023 (Id.
197044665
)
.
Não houve interposição de recurso pelo
Ministério Público
.

De acordo o art.
109, III, do CP,
a pena superior a 4 anos que não ultrapasse 8

anos, prescreve em 12 anos,
dispondo, o art. 114, II, do mesmo diploma legal que a prescrição da
pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade.

Dessarte, tendo em vista que, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
transcorreram mais de 13 anos
sem que o Estado exercesse seu
jus puniendi
, o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa é medida que se impõe, ficando prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...). Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, VI da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos mencionados linhas volvidas, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto,
acolhida a prejudicial de mérito arguida pela PGJ
,
declaro extinta a punibilidade
de

Roney Candido da Silva
e
Marcos da Conceição Amorim
pela autoria do crime de Extorsão majorada previsto no
art. 158, § 1º, do CP
;
em consequência,
julgo prejudicada análise das teses
deduzidas nas peças de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024